Tribunal: STF
Processo: RHC 205727
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Erik Hernandes de Oliveira contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.6.2021, denegado liminarmente o Habeas Corpus n. 674.837/SP.
O caso 
    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado em primeira instância às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte e nove dias-multa pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 21-32, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500116-53.2020.8.26.0608, Relator o Desembargador Mário Devienne Ferraz, à qual, em 21.10.2020, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento, para reduzir as penas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 17.6.2021, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 674.837/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado monocraticamente em 18.6.2021.
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta equívoco das instâncias antecedentes ao negarem a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por considerarem como maus antecedentes condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, que “não podem gerar efeitos de reincidência, não podem também configurar maus antecedentes, sob pena de conceder efeitos perpétuos às condenações” (fls. 4, e-doc. 9).
    Alega preencher todas as exigências para a aplicação do redutor, pois “é tecnicamente primário, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa, negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto” (fl. 6, e-doc. 9).
    Argumenta que o regime a ser fixado deveria ser o aberto pois, “tendo sido consideradas favoráveis as circunstâncias, judiciais do artigo 59 do Código Penal, não há razão a justificar o estabelecimento do regime fechado” (fl. 9, e-doc. 9).
    Estes os requerimento e o pedido: 
    “Diante do exposto, requer-se, concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime aberto para o cumprimento provisório de pena” (fl. 18, e-doc. 9).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 23).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 204.094/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 7.7.2021.
    O Habeas Corpus n. 204.094/SP foi impetrado contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2021, denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 674.837/SP. 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra a mesma decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro no Habeas Corpus n. 674.837/SP. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 204.094/SP, que teve seguimento negado nos seguintes termos: 
    “6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 674.837/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados: (…)
    8. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à impetrante. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 13.11.2020, antes, portanto, de a presente impetração, de 30.6.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (…)
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar se comprovada ilegalidade manifesta no ponto relativo à fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    10. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade.
    11. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes tem sido frequente neste Supremo Tribunal.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal fixou orientação de que a condenação com mais de cinco anos do trânsito em julgado, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede o aproveitamento do fator como maus antecedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.242.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    No mesmo sentido os seguintes julgados: ARE n. 1.206.100-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019, e HC n. 144.209, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso. 
    12. No Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.070, afirmei, na sessão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 22.4.2014, ser possível considerar condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para majoração da pena-base, tendo sido acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, ausentes justificadamente os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Esta a ementa desse julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.070, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 
    Assim também, por exemplo: RHC n. 106.814, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.2.2011; HC n. 97.390, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.9.2010; RHC n. 83.547, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 14.11.2003; HC n. 69.001, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.6.1992; RHC n. 117.668, de minha relatoria, DJe 26.8.2013, HC n. 98.803, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.9.2009; HC n. 86.415, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 18.11.2005; e HC n. 75.965, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 3.4.1998.
    13. Em 24.11.2015, ao julgar o Habeas Corpus n. 130.613, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por maioria, que as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos não poderiam ser utilizadas como maus antecedentes: 
    “Habeas corpus. Penal. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. 2. Ordem concedida” (DJe 18.12.2015).
    14. Em observância ao princípio da colegialidade, ressalvando sempre meu entendimento pessoal, passei a adotar a tese prevalecente na Segunda Turma no sentido desses julgados, como, por exemplo, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 131.720 e 133.077.
    15. Para uniformizar o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, foi afetado ao Plenário o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), tendo este Supremo Tribunal concluído, em 18.8.2020, pela possibilidade de utilizar-se como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos. Tem-se na ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    16. Reaberta a discussão do tema no Plenário e considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológica ou manifestamente ilegal a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator, pelo qual mantido o entendimento dos Tribunais anteriores.
    Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:  (…)
    17. Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado na sentença condenatória, pela conclusão de o paciente dedicar-se às atividades criminosas:
    “Deixo de aplicar o benefício contido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que ERIK, portador de maus antecedentes, não preenche o requisito subjetivo para sua concessão” (fl. 10, e-doc. 3).
    A negativa do redutor foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Os maus antecedentes do réu Erik inviabilizaram a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois evidenciam dedicar ele a atividades criminosas e, em face de tal circunstância e do montante da pena carcerária aplicada, não era possível a substituição dela por penas alternativas, mas o regime prisional pode ser o semiaberto, considerando que seu antecedente desabonador diz respeito a fato ocorrido em 2011” (fl. 2, edoc. 5). 
    18. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, no sentido do afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido: (…)
    19. Deve ser anotado que, ao invés de juntar ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500116-53.2020.8.26.0608, referente à espécie em análise, a impetrante anexou o acórdão da Apelação Criminal n. 1500141-03.2019.8.26.0608, relativa a outra ação penal na qual o paciente foi condenado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de entorpecente (e-doc. 4). Nesse último julgado, também foram apontados os maus antecedentes do paciente e a condição de reincidência. Essas circunstâncias corroboram os fatores determinantes da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do paciente às atividades criminosas.
    20. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime aberto de cumprimento de pena”.
    Essa decisão transitou em julgado em 10.8.2021. 
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora